Tribunal: STF
Processo: Rcl 58328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Mansoeto Sabino de Moraes, contra decisão da Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento nº 1002940-35.2023.8.11.0000, do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso, que não teria observado a tese firmada no Tema 22-RG (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Alega o reclamante que participou do processo seletivo simplificado para a contratação temporária ao cargo de Professor da Educação Básica – Educação Física, no Município de Tangará da Serra-MT, logrando aprovação mediante a contagem de pontos, e que, no entanto, quando da assinatura do contrato, ao apresentar a documentação exigida, foi lhe negada a contratação em razão de constar contra o Reclamante uma ação penal em curso – o que impossibilitou a emissão de certidão negativa criminal.



    Afirma que impetrou mandado de segurança contra o indeferimento da contratação, em trâmite na 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, cuja liminar foi negada, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado, e que interpôs agravo de instrumento para o Egrégio Tribunal de Justiça, cuja Relatora, em analise do pedido liminar para determinar a contratação do Reclamante, decidiu pelo indeferimento da liminar pleiteada. 



    Argumenta que o processo criminal pelo qual responde tramita em primeiro grau e que não há sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual entende deva ser considerado presumidamente inocente, nos termos do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta que sua eliminação do concurso não ocorreu sob o prisma das normas previstas no edital, e que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou o Tema n. 22, estabelecendo que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”.



    Desse modo, entende que a regra geral estipulada é a de que o simples fato de responder a inquérito ou ação penal não pode ser óbice a participação de candidato em concurso público, entretanto, mediante previsão legal, é possível a instituição de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    Defende serem equivocadas as decisões reclamadas ao interpretarem o item 1), II, da ementa do Recurso Extraordinário nº 560.900-DF, porque entenderam que haveria incompatibilidade entre a natureza do crime imputado ao Reclamante e as atribuições do cargo concretamente pretendido (professor de educação básica – educação física), porque deveria também existir “condenação por órgão colegiado ou definitiva”. 



    Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência satisfativa, porquanto existe prova inequívoca de violação do direito do reclamante ao impedir a celebração de contrato com o Poder Público pela simples existência de ação penal.



    Afirma, ainda, que o perigo da demora no provimento judicial está demonstrado pelo fato de que o contrato temporário tem previsão de vigência até o mês de dezembro de 2023 e a morosidade na resolução da demanda judicial tornaria a medida ineficaz após tal período.



     E por julgar existente provas inequívocas do direito alegado, a reversibilidade dos efeitos da antecipação e o perigo na demora – risco de ineficácia do provimento final, nos termos do art. 300, do CPC e do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, pede o Reclamante o deferimento liminar de tutela de urgência satisfativa para determinar a sua contratação para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, nos moldes que lhe foi atribuída a disciplina de Atletismo, com uma carga horária de 20h (vinte horas) semanais, na Escola Estadual Ramon Sanches Escolas de Tempo Integral para o ano de 2023, conforme sessão pública, sob pena de multa diária. 



    Requer ao final, no mérito: 



    “a) o recebimento da presente Reclamação, com o seu regular processamento, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos básicos para a sua interposição, concedendo ao Reclamante a extensão da gratuidade da justiça já concedida no juízo singular. 



    b) A concessão, inaudita altera parts, de liminar tutela de urgência para determinar ao COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA-MT que promova a contratação do Reclamante no cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, nos moldes que lhe foi atribuída a disciplina de Atletismo, com uma carga horária de 20h (vinte horas) semanais, na Escola Estadual Ramon Sanches Escolas de Tempo Integral para o ano de 2023, conforme sessão pública, sob pena de multa diária; 



    c) que seja julgado procedente a presente demanda, convalidando os efeitos da medida liminar, a fim de determinar a contratação do Reclamante para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, nos moldes que lhe foi atribuída a disciplina de Atletismo, com uma carga horária de 20h (vinte horas) semanais, na Escola Estadual Ramon Sanches Escolas de Tempo Integral para o ano de 2023, conforme sessão pública, sob pena de multa diária.”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), pois, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que a decisão reclamada, liminar em agravo de instrumento, é de 23/2/2023, não tendo ocorrido o trânsito em julgado.



    O Plenário, ao apreciar o RE nº 560.900-DF, alterou sua jurisprudência e deliberou fixar a seguinte tese de repercussão geral:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    O acórdão, relatado pelo Min. ROBERTO BARROSO, foi assim ementado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”.



    Colhe-se da decisão reclamada, que indeferiu a tutela recursal pleiteada, o seguinte:



    “No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois ausentes ambos os requisitos para a sua concessão, quais sejam: a probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave ou de difícil reparação. 



    Com efeito, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, relacionado com eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 



    1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;



    (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: 



    ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. 



    Na hipótese, segundo a documentação acostada aos autos de origem, consta em desfavor da parte agravante, ação penal em curso para a apuração do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal (ID. 109483386 – autos n.° 1001213-70.2023.811.0055). 



    Referida conduta, prima facie, conquanto inexistente condenação penal transitada em julgado, coaduna-se com a incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo concretamente pretendido, hipótese excepcional admitida pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF. 



    […]



    Desse modo, ao menos nessa quadra de cognição não exauriente, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, tampouco a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a impedir que se aguarde o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado.”



    No caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados.



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente